Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, na origem, o feito foi extinto sem exame do mérito por inexistência de interesse de agir sob o fundamento de que, uma vez encerrada a recuperação judicial e elidida a falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ré/apelante), não haveria necessidade, nem utilidade na propositura da presente habilitação de crédito relativamente ao autor. É dizer: não há recuperação judicial, tampouco falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA; nenhuma possibilidade de propositura de habilitação de crédito.
2. Nesta sede, o recurso de apelação interposto pela ré não foi conhecido (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT), e sobreveio o presente agravo interno.
3. Nada a prover: nenhum interesse recursal se pode reconhecer à ré/apelante: a impugnação recursal não se mostra meio idôneo para melhorar sua situação jurídica, até porque, versando os autos sobre habilitação de crédito retardatário em recuperação judicial, a instauração deste incidente é faculdade exclusiva do credor. 3.1. E extrai-se dos autos o desinteresse do credor/apelado no prosseguimento do feito (“o prosseguimento dessa ação só vai procrastinar o recebimento do crédito do autor que é originário do seu trabalho, sendo, portanto, crédito alimentar)”. 3.2. E disto decorre não se poder reconhecer interesse recursal à ré/apelante, tampouco legitimidade para o fim de pleitear a reforma da sentença pela qual extinto o feito ante a inexistência de interesse processual do credor/apelado.
4. Agravo interno conhecido e não provido.